Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar que a genitora se abstenha de marcar atividades dos filhos comuns nos dias de visitas do genitor, sem anuência deste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os pertinentes pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar concedida foram demonstrados, sob a perspectiva do melhor interesse dos menores envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, ao contrário do deduzido pela genitora, a decisão agravada não obstou a realização dos tratamentos de que o filho especial precisa. Na verdade, diante da ausência de consenso entre os genitores, foi concedida tutela de urgência de natureza cautelar apenas para prestigiar a participação de ambos na organização das atividades e das terapias necessárias ao satisfatório desenvolvimento dos infantes, especialmente, quanto à rotina da criança que exige atenção diferenciada, sem prejuízo da convivência paterna nos dias previamente estabelecidos.
4. Em que pese a fase inaugural do procedimento, constata-se que o acervo probatório colacionado evidencia a probabilidade do direito alegado, consistente na necessidade de garantir que ambos os genitores ajustem a rotina dos filhos comuns, notadamente, em relação àquele que possui condição especial, havendo ainda perigo de dano, correspondente ao possível prejuízo na convivência paterna, tudo isso a fim de prestigiar o melhor interesse dos menores, razões pelas quais se revela correta a medida cautelar deferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento desprovido.